Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRATUAL REITERADO. FRAUDE NA INTERMEDIAÇÃO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. PAGAMENTO ANTECIPADO SEM ENTREGA DO SERVIÇO. DOLO CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de seis crimes de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), com base em fraudes reiteradas envolvendo intermediação de financiamento veicular mediante pagamento antecipado de valores sem entrega do serviço contratado. A condenação resultou na fixação de pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, além de indenização mínima de R$ 800,00 a cada vítima. A defesa alegou cerceamento de defesa, pediu absolvição por ausência de dolo, desclassificação para crime contra as relações de consumo, reconhecimento da continuidade delitiva e substituição da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de diligências requeridas pela defesa configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há provas suficientes da autoria e do dolo específico para a condenação por estelionato; (iii) determinar se o fato é atípico e configuraria apenas inadimplemento contratual ou, alternativamente, crime contra as relações de consumo; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva; e (v) decidir sobre a possibilidade de absolvição, modificação do regime de pena e substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de diligências requeridas pela defesa não configura cerceamento de defesa quando fundamentado e voltado à produção de prova desnecessária ou irrelevante ao esclarecimento do objeto da acusação, conforme autoriza o art. 400, §1o, do Código de Processo Penal.
4. A caracterização do crime de estelionato prescinde de confissão ou prova direta do dolo, bastando que as circunstâncias demonstrem indução ou manutenção da vítima em erro mediante ardil, com obtenção de vantagem ilícita e prejuízo alheio.
5. A existência de contratos formais e a menção à cobrança por suposto serviço de assessoria financeira não afastam a ilicitude da conduta, quando evidenciado que o réu, desde a origem, não possuía condições de entregar o serviço nos moldes prometidos e agiu com intenção fraudulenta.
6. A prática reiterada de conduta semelhante, com exigência de pagamento antecipado, promessa de obtenção de crédito, ausência de entrega do resultado e não devolução dos valores pagos revela fraude estruturada e não mero inadimplemento contratual.
7. A tese de desclassificação para crime contra as relações de consumo não se sustenta diante da plena subsunção da conduta ao tipo penal do estelionato, sendo a publicidade enganosa meio de execução da fraude, e não o núcleo do injusto.
8. A continuidade delitiva exige, além da identidade de espécie dos delitos e similaridade nas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, a unidade de desígnios. Quando os delitos são praticados em intervalos superiores a 30 dias, como no caso, afasta-se a ficção jurídica do crime continuado.
9. A inconsistência entre os depoimentos da vítima W.M.S. e indícios de efetiva tramitação do pedido de financiamento tornam razoável a dúvida quanto ao dolo antecedente neste fato específico, impondo absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento fundamentado de diligências consideradas irrelevantes ou desnecessárias pelo juízo não configura cerceamento de defesa.
2. A caracterização do estelionato exige dolo prévio ou eventual, extraído das circunstâncias do caso, sendo irrelevante a celebração formal de contratos quando há oferta fraudulenta.
3. A prática reiterada de fraudes mediante promessa de serviço financeiramente inviável, exigência de pagamento antecipado e não devolução de valores caracteriza o crime de estelionato, e não mero inadimplemento contratual.
4. A publicidade enganosa veiculada como meio de execução da fraude não afasta a subsunção típica ao crime de estelionato, tampouco autoriza a desclassificação para crime contra as relações de consumo.
5. A continuidade delitiva exige, além da similaridade objetiva das ações, a presença de unidade de desígnios, afastada quando os delitos são espaçados temporalmente por mais de trinta dias.
6. A dúvida razoável sobre a existência do dolo antecedente autoriza a absolvição pontual com base no princípio do in dubio pro reo.